Tribunal: TJDFT
Processo: 0740728-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740728-72.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: WILMA DA SILVA CAMPOS D E S P A C H O FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 31182328. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator